Tribunal: TJMT
Processo: 1039896-18.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039896-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZETE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 142.625.841-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039896-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marizete da Costa Rodrigues

LG Electronics do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Marizete da Costa Rodrigues

LG Electronics do Brasil Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. TELEVISÃO. MAU USO NÃO COMPROVADO. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA NÃO SANADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

Desnecessária é a realização de pericia técnica para o fim de constatação da existência ou não de defeito no produto adquirido pelo consumidor, se à assistência técnica autorizada pelo fabricante possuem profissionais qualificados e equipamentos capazes não só de identificar a origem do vicio, bem como saná-lo, quando possível.

Nos termos do art. 18, § 1º, inciso II da Lei nº, não sendo o vicio sanado dentro do prazo legal, o consumidor tem direito a restituição imediata do valor desembolsado na aquisição de produto defeituoso, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

Eleva-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.088,50 (três mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) a título de
danos materiais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c) condicionar
o pagamento do dano material à entrega da TV defeituoso (ID 67202032) à empresa reclamada, sendo de responsabilidade da parte reclamante a devolução do produto,
mediante recibo
(ou termo de entrega com duas testemunhas devidamente identificadas), já que se trata de volume de pequeno porte e de fácil transporte”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Colendos Pares;

A Promovida suscitou a preliminar supra, sob o argumento que será necessário a realização de prova pericial, a fim de constatar o defeito ou vicio do produto.

Ao que consta, o aparelho defeituoso foi encaminhado à assistência técnica autorizada da fabricante, que possui pessoas habilitadas e equipamentos capazes não só de identificar a origem do defeito, mas também para saná-lo, quando possível, sendo, portanto, desnecessária a realização de avaliação pericial para constatar a origem do defeito, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares;

A Promovente, em suas razões recursais, pretende a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, tendo em vista todo o transtorno suportado em decorrência do vício apresentado no produto adquirido e a ausência de solução administrativa.

Por sua vez, a Promovida visa à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o dano ocorrido no produto objeto da lide foi ocasionado pela presença de líquidos em seu interior, demonstrando a clara falta de mínima manutenção da parte autora com o aparelho, restando óbvia a ausência de responsabilidade da empresa fabricante pelo imbróglio narrado na exordial, bem como a perda da garantia contratual de fábrica do produto objeto da lide, conforme devidamente comprovado no laudo.

No presente caso, restou comprovado que a consumidora adquiriu uma “TV LED 43” 43LM6370 FULLHD LG”, no dia 16/09/2021, desembolsando a quantia de R$ 2.499,90, e a contratou a garantia estendida no valor de R$ 589,50, conforme nota fiscal juntada na exordial.

Também restou evidenciado que no dia seguinte da compra, ou seja, no dia 17/09/2021, o produto apresentou defeito e foi encaminhado para a assistência técnica autorizada da fabricante.

A controvérsia dos autos reside na ocorrência ou não de mau do produto pela consumidora, o que acarretaria a perda da garantia.

No laudo técnico elaborado pela assistência técnica autorizada da fabricante no dia 17/09/2021 constou o seguinte:

De acordo com o laudo técnico, o motivo do defeito apresentado no produto é a “infiltração de líquido”, o que teria ocasionado a perda de garantia.

Eis as fotografias juntadas na exordial, as quais não foram impugnadas especificamente pela fabricante, fotografias estas recebidas, segundo consta na exordial, da assistência técnica do produto:

De acordo com o parecer constante no laudo técnico e da análise das fotografias juntadas na exordial, constata-se que a oxidação ocorrida no aparelho não se deu por infiltração recente, isto é, a infiltração data de período anterior à compra do aparelho pela consumidora, pois, não há como chegar ao nível de oxidação encontrado no aparelho de um dia para o outro, no caso, do dia 16/09/2021 para o 17/09/2021.

Desta forma, a meu ver, não restou comprovado mau uso do produto pela consumidora.

Com efeito, se não restou comprovado o mau uso do produto em questão, a consumidora faz jus a restituição do valor desembolsado por este, nos termos do art. 18, § 1º, II do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme já mencionado, se o vício apresentado no produto não é sanado fato que dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos e ainda impossibilitada de fazer uso regular do bem adquirido.

Quanto à pretensão da Promovente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido e arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, visto que ficou impedida de usufruir do produto adquirido.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela PROMOVENTE
e elevo o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
nego provimento ao recurso da Reclamada
e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022